Tribunal: TJPA
Processo: 0809395-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809395-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROSANGELA DE SOUZA BARROS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA ATÉ SER PRESA EM 2020. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 17/02/2015, por volta das 04h05, a paciente e os demais corréus, utilizando de barras de ferro, arrombaram a porta das Lojas Americanas, situada na Av. Presidente Vargas, bairro da Campina, nesta cidade, e efetuaram a subtração de diversas mercadorias, o que fora registrado pelo circuito interno de segurança, razão pela qual responde a paciente por furto qualificado.

- N
ão vislumbro constrangimento ilegal na
decisão de decretação da custódia preventiva da paciente (fls. 18-20 ID nº 3679187) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 35-37 ID nº 3679566),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema o fato de a paciente ter empreendido fuga, estando em local incerto e não sabido até ser presa em julho deste ano (foragida), aliado ao risco concreto de reiteração delitiva, eis que responde a diversas ações penais por roubo e furto.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte. A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
ROSÂNGELA DE SOUZA BARROS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0006551-68.2015.8.14.0401.

O impetrante afirma que a paciente se encontra presa preventivamente desde o dia 23/07/2020, por força de decreto preventivo datado de 15/09/2017, fundamentado na parte final do art. 366, “caput” c/c art. 312, ambos do CPP, acusada da prática do crime inserto no art. 155, §§1º e 4º, I e IV, do CP.

Esclarece que a denúncia fora oferecida em 18/05/2015, recebida em 22/05/2015 e determinada a citação da paciente para apresentação de defesa prévia e, por não ter sido encontrada, em 07/06/2017, fora realizada a citação por edital, sendo suspenso o curso do processo, do prazo prescricional e decretada sua prisão cautelar. O mandado de prisão fora cumprido somente em 23/07/2020. Em 30/07/2020, a paciente fora citada e, em 19/08/2020, apresentada resposta à acusação com pedido de revogação da medida extrema, tendo o RMP opinado, em 04/09/2020, pelo deferimento, caso apresentado comprovante de residência, e indeferimento, caso não apresentado. Em 09/09/2020, a prisão fora mantida.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
destacando que
“a condição de morador de rua, por si só, não implica nenhum juízo de periculosidade ou de real possibilidade de reiteração criminosa, tampouco induz à legítima conclusão de ausência de vínculo com a sociedade ou com o distrito da culpa.”
,
violando-se princípio da presunção de inocência.

Destaca que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primária, com residência fixa à
“Rua Central, Rua do Galpão, nº. 42-B, Agrinespe, Bairro Central, Cidade de Benevides”
e o crime cometido fora sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-37.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 38-40 ID nº 3681537), as quais foram prestadas às fls. 48-53 (ID nº 3730629).

Indeferi a liminar
(fls. 54-56 ID nº 3732850).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 63-67 ID nº 3823627).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 17/02/2015, por volta das 04h05, a paciente e os demais corréus, utilizando de barras de ferro, arrombaram a porta das Lojas Americanas, situada na Av. Presidente Vargas, bairro da Campina, nesta cidade, e efetuaram a subtração de diversas mercadorias, o que fora registrado pelo circuito interno de segurança, razão pela qual responde a paciente por furto qualificado.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

N
ão vislumbro constrangimento ilegal na
decisão de decretação da custódia preventiva
da paciente (fls. 18-20 ID nº 3679187) e na de
indeferimento de sua revogação
(fls. 35-37 ID nº 3679566),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema o fato de a paciente ter empreendido fuga, estando em local incerto e não sabido até ser presa em julho deste ano
(foragida)
, aliado ao
risco concreto de reiteração delitiva
, eis que responde a diversas ações penais por roubo e furto.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar da paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PACIENTES FORAGIDOS. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado, em concurso de pessoas, com grave ameaça e uso de arma de fogo, contra pluralidade de vítimas com restrição de suas liberdades, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. (Precedentes).

III - Ademais, os pacientes se encontram foragidos, já que não foram localizados para serem citados, sendo, então, realizada a citação deles por edital. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar.

IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 593.615/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 08/09/2020)

QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. QUATRO ROUBOS MAJORADOS, RESISTÊNCIA E USO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. MODUS OPERANDI. RÉU QUE POSSUI REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO. FUGA. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DE EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu possui outras ações penais em curso, constando, inclusive, uma condenação por roubo. Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva.

4. O decreto prisional registrou, ainda, a gravidade concreta da conduta, pois o réu praticou vários roubos com violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, contra diversas vítimas, nas cidades de Salvador, Valença, Taperoá e Nilo Peçanha. Além disso, ao visualizar a barreira da polícia militar, tentou fugir, momento em que efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição policial. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.

5. Soma-se a isso o fato de o paciente ter tentado empreender em fuga, tendo inclusive efetuado disparos de arma de fogo contra a polícia. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.

6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

9. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

10. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 587.876/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva é válida quando decretada com esteio na reiteração delitiva do paciente, posto que ele e outro corréu respondem a outra ação penal. Nesse sentido: HC n. 286854/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Felix Fischer - DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 24/6/2014.

2. Corrobora ainda a prisão preventiva a necessidade de assegurar futura execução da pena, porque o réu encontra-se foragido, condição que persiste até o presente instante, conforme informação prestada pela serventia do Juízo de piso em contato telefônico.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 119.007/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e
denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/10/2020